Tribunal: TJPA
Processo: 0013771-34.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013771-34.2012.8.14.0301

APELANTE: ANGELICA CRISTINA SILVA DOS SANTOS, LEILA MARIA SANTOS NEVES, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, JOSE ANTONIO FONSECA NEVES FILHO

APELADO: TRANSPORTES CANADA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0013771-34.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

RECORRENTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A – EM LIQUIDAÇÃO

RECORRIDOS: ANGÉLICA CRISTINA SILVA DOS SANTOS, LEILA MARIA SANTOS NEVES e OUTROS

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE PASSAGEIRA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação, contra sentença que a condenou solidariamente com a empresa de transporte ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, em decorrência de acidente de trânsito que resultou na morte de passageira. A seguradora foi denunciada à lide pela transportadora. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária entre as rés, condenando-as ao pagamento de indenização, correção monetária e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a responsabilidade solidária à seguradora em regime de liquidação extrajudicial; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva da vítima no acidente que ensejou a indenização; (iii) determinar a existência de culpa concorrente e eventual mitigação da responsabilidade civil; e (iv) delimitar o valor da condenação ao limite da apólice de seguro, se mantida a responsabilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpa exclusiva da vítima, ao tentar embarcar em ônibus já em movimento, exclui o nexo de causalidade necessário à responsabilização da seguradora, conforme evidenciado na sentença absolutória proferida em processo criminal correlato, com base em prova testemunhal coerente.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

A ausência de prova mínima capaz de infirmar a dinâmica fática reconhecida na esfera penal afasta o dever de indenizar por parte da seguradora, sendo indevida sua condenação solidária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A culpa exclusiva da vítima, devidamente comprovada em ação penal transitada em julgado, afasta o dever de indenizar por parte da seguradora litisdenunciada.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0013771-34.2012.8.14.0301, oriundos da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, em que é apelante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A – EM LIQUIDAÇÃO
e apelados
ANGÉLICA CRISTINA SILVA DOS SANTOS, LEILA MARIA SANTOS NEVES e OUTROS
:

Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
dar provimento ao recurso de apelação interposto por Nobre Seguradora do Brasil S.A – em liquidação
, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar
improcedente o pedido inicial em relação à seguradora
, nos termos do voto do Relator.

Condenam-se os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais são fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A – EM LIQUIDAÇÃO contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito ajuizada por ANGÉLICA CRISTINA SILVA DOS SANTOS, LEILA MARIA SANTOS NEVES e OUTROS em face da TRANSPORTES CANADÁ LTDA, à qual a Nobre Seguradora fora denunciada à lide.

A decisão recorrida lançada ao id [não identificado na peça] julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: (i) declarar a responsabilidade solidária entre a transportadora ré e a seguradora litisdenunciada; (ii) condenar ambas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de correção monetária nos termos da Súmula 362 do STJ; e (iii) condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A – EM LIQUIDAÇÃO, sustenta:

(i)

a inaplicabilidade da responsabilidade solidária entre seguradora e transportadora em virtude do regime de liquidação extrajudicial a que está submetida, o que afastaria a possibilidade de sua responsabilização direta;

(ii)

a existência de culpa exclusiva da vítima pelo evento danoso, que teria tentado embarcar repentinamente em veículo já em movimento;

(iii)

subsidiariamente, a configuração de culpa concorrente, o que implicaria mitigação da responsabilidade civil eventualmente reconhecida;

(iv)

a limitação da eventual condenação ao montante máximo da cobertura contratada na apólice de seguro vigente à época dos fatos.

Não houve apresentação de contrarrazões

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da responsabilidade civil imputada à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A – EM LIQUIDAÇÃO, litisdenunciada na ação de indenização por danos morais ajuizada pelos recorridos em razão do falecimento da genitora, FRANCISCA DA PAZ SILVA DOS SANTOS, após acidente envolvendo ônibus da empresa TRANSPORTES CANADÁ LTDA.

A sentença de primeiro grau reconheceu a responsabilidade solidária entre a transportadora e a seguradora, condenando-as ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e honorários advocatícios.

Entretanto, a insurgência recursal merece acolhimento.

No tocante à dinâmica do acidente, imprescindível destacar a prova emprestada dos autos do processo criminal correlato, cuja sentença absolutória transitada em julgado foi devidamente juntada aos autos em ID . 16451761, pág 5 e ss.

Da instrução criminal, extrai-se a seguinte moldura fática:

(i) A testemunha
Guilherme Costa Macedo
, que se encontrava a cerca de 10 metros de distância do coletivo, relatou que a ofendida tentou embarcar no ônibus que já se encontrava em movimento, não conseguindo firmar-se no corrimão, vindo a cair com as pernas sob o veículo. Ressaltou ainda que a vítima, por ser idosa, possivelmente não teve força para impulsionar-se;

(ii)
Raimundo Carvalho Valino
, cobrador do coletivo, declarou que o motorista havia fechado a porta e iniciado a partida, quando ouviu gritos e parou novamente o veículo. Afirmou não ter visualizado se a vítima estava na fila para embarque;

(iii) O próprio acusado,
João do Vale Barata
, confirmou que fechou a porta antes de dar partida no ônibus e que somente após o início da movimentação percebeu, por gestos e gritos, a ocorrência do acidente.

Diante do conjunto probatório criminal, a sentença penal foi categórica ao concluir que
não houve culpa do condutor
, visto que este iniciou a partida após o fechamento da porta e que
a vítima agiu de forma imprudente ao tentar subir no ônibus em movimento
, conduta imprevisível e que extrapola os deveres objetivos de cuidado por parte do motorista profissional.

No presente caso, inexiste controvérsia acerca dos fatos — o conjunto probatório é harmônico em atribuir à vítima a causa exclusiva do evento danoso, afastando, por conseguinte, o nexo de causalidade indispensável à configuração do dever de indenizar.

É neste sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSURREIÇÃO DA PARTE AUTORA CONTRA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO . TRANSPORTE COLETIVO DE PESSOAS. USUÁRIA QUE DE FORMA IMPRUDENTE BATE NA LATERAL DO ÔNIBUS EM MOVIMENTO VISANDO PARÁ-LO E NELE INGRESSAR. MOTORISTA QUE PROSSEGUIA COM O ARRANQUE APÓS O FECHAMENTO DAS PORTAS. CONDUTA ESPERADA PARA A SITUAÇÃO . CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PELA QUEDA E SUBSEQUENTE ATROPELAMENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Apelação: 03076144120188240023, Relator.: Renato Luiz Carvalho Roberge, Data de Julgamento: 11/02/2025, Sexta Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE EM TERMINAL RODOVIÁRIO ENVOLVENDO PASSAGEIRO DO SISTEMA PÚBLICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL – ALEGADA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSÓRCIO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE – CONSTATAÇÃO DE CAUSA QUE EXCLUI O NEXO CAUSAL DA CONDUTA DO PREPOSTO DO CONSÓRCIO COM O DANO SOFRIDO PELA AUTORA – FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA – COMPROVAÇÃO DE QUE A RECORRENTE EMPREENDEU CORRIDA NA PLATAFORMA DE EMBARQUE, NO MOMENTO EM QUE O ÔNIBUS JÁ SE ENCONTRAVA EM MOVIMENTO DE PARTIDA NA PISTA DE ROLAMENTO, COM AS PORTAS FECHADAS – CONSTATAÇÃO DE QUE A NEGLIGÊNCIA E OU IMPRUDÊNCIA É ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE À PASSAGEIRA, E NÃO AO MOTORISTA DO TRANSPORTE COLETIVO – EVIDENCIADO O FATO EXCLUSIVO DA VÍTIMA NA OCORRÊNCIA DO INFORTÚNIO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DO CONSÓRCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MS - Apelação Cível: 08070552420218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 23/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2024)

Com efeito, é importante ressaltar que, embora tenha havido a inversão do ônus da prova em favor do autor, tal providência não implica na automática procedência do pedido, nem tampouco desonera a parte de produzir, ao menos, prova mínima do fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

No caso em tela, não houve qualquer prova mínima apresentada pelos autores da ação sobre a dinâmica do acidente que vitimou a sua genitora, que comprovasse a culpa do preposto da empresa ré e se contrapusesse ao dito pelas testemunhas no âmbito criminal.

Assim, o juízo de origem incorreu em equívoco ao prover a demanda.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à apelação interposta por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A – EM LIQUIDAÇÃO, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando IMPROCEDENTE o pedido inicial em relação à seguradora.

Condeno os autores ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência que arbitro em 15% sobre o valor da causa, os quais restam suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 25/06/2025